Tribunal: CARF
Processo: 15375.007950/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15375.007950/2009-21
ACÓRDÃO
2003-006.799 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA ARTHUR HAAS COMERCIO E IND LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS
COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL. ALEGAÇÕES
RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou após o lançamento de ofício, implica renúncia às instâncias
administrativas quanto ao objeto contestado conjuntamente nos
respectivos processos. Logo, resta passiva de apreciação na seara
administrativa tão somente matéria distinta daquela constante do
processo judicial.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis
juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer
as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação
legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.799 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.007950/2009-21
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações objeto da discussão judicial para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Francisco Ibiapino
Luz.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da contribuição ao salário-educação, nas competências 04/1998 a
13/1998, em virtude de compensações tidas por indevidas pela autoridade autuante.
Autuação
Consoante se vê no Relatório fiscal, ditas compensações foram glosadas sob o
fundamento de terem sido efetuadas em desacordo com as normas legais, aos olhos da
autoridade autuante, eis que o crédito aproveitado tanto foi reconhecido indevido em decisão
judicial como pelo fato de se referir à contribuição ao salário-educação, recolhida diretamente ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio de “boleta própria”, e não em
Guia da Previdência Social ou Guia de Recolhimento da Previdência Social - GPS/GRPS
respectivamente (processo digital, fls. 23 a 25).
Tocante ao processo judicial, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no
1998.38.00.000577-5, obtendo, em 10/02/1998, liminar suspendendo a exigibilidade da
manifestada contribuição - ao salário-educação -, bem como lhe autorizando efetivar referidas
compensações. Ocorre que, em 27/05/1998, reportada tutela judicial teve seus efeitos suspensos
pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1) quando do julgamento do Agravo de
Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (processo digital, fls. 28 a
31 e 36).
No entanto, em 22/01/1999, foi proferida a sentença concedendo a segurança
pleiteada na inicial, restando confirmado o direito da Impetrante não só deixar de recolher a
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.799 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.007950/2009-21
3
contribuição ao salário-educação, mas, também, compensar os créditos dela decorrentes,
supostamente recolhidos indevidamente. Ante referido pronunciamento judicial, a Contribuinte,
de imediato, além de suspender o recolhimento da reportada contribuição, também processou as
compensações objetos da presente lide (processo digital, fls. 33 a 35).
Na sequência, em 27/06/2000, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região
(TRF1) deu provimento às apelações interpostas pelo INSS e FNDE, reconhecendo a
constitucionalidade da citada contribuição, razão por que reformou a decisão recorrida, para
denegar a segurança por ela concedida (processo digital, fl. 32).
Nesse pressuposto, em 19/02/2002, a Recorrente foi cientificada do Termo de
Início de Ação Fiscal, cujo procedimento resultou na autuação objeto do recurso em apreciação,
da qual a Contribuinte tomou ciência em 03/04/2002 - Debcad no 35.452.387-2 (processo digital,
fls. 03 e 20).
A propósito, consta no Relatório Fiscal que a Contribuinte interpôs Recurso Especial,
sem efeito suspensivo, à época do lançamento e julgamento de origem, ainda pendente de
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Contudo, em pesquisa na “movimentação
processual”, há registro de que foi interposto o Recurso Extraordinário (RE) no 1.123.901, em
11/04/2002, o qual sequer foi conhecido - Despacho datado de 13/06/2022, sendo reportado
processo baixado definitivamente em 09/04/2003 (processo digital, fl. 24).
Nestes termos, até pelo objeto em discussão - constitucionalidade da contribuição
ao salário-educação -, parece-nos haver equívoco quanto ao recurso interposto contrapondo o
decidido pelo Tribunal de origem. Afinal, por um lado, não há registro da interposição de suposto
Recurso Especial; por outro, há o mencionado RE, conforme pesquisa atual e resultados de
Consulta Processual anexados a processos administrativos com este julgados conjuntamente, já
que administram créditos tributários decorrentes do mesmo procedimento fiscal e constituídos
em face de igual contexto (processo digital no 15375.001123/2008-42, fl. 248, processo digital no
15375.007950/2009-21, fls. 95, 98 a 99 e processo digital no 15375.002531/2009-01, fl. 96).

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, a qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 39 a 65):
1. Aduz que as compensações por ela processadas estavam tuteladas mediante
decisão judicial.
2. Ressalta a legalidade da compensação tida por indevida, pois sendo detentora do
crédito compensado decorrente da contribuição ao salário-educação recolhida indevidamente, a
ela aplicável as disposições do art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que faculta
dito procedimento sem prévia autorização do “Fisco Federal”.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.799 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.007950/2009-21
4
3. Manifesta suposta ilegalidade da Orientação Normativa no 08, de 21 de março
de 1997, eis que, aos seus olhos, restringe direitos legalmente previstos, quando veda
compensações das contribuições destinadas a terceiros.
4. Salienta a inconstitucionalidade do § 3o do art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, na redação dada pelo art. 2o da Lei no 9.032, de 28 de abril de 1995, que limita a
compensação a 30% (trinta por cento) do valor devido em cada competência.
5. Defende a inexigibilidade da contribuição ao salário-educação.
6. Reputa igualmente inexigíveis os juros moratórios e a Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.
7. Protesta pelo cancelamento da multa aplicada visto ter processado reportadas
compensações sob o amparo de decisão judicial, bem como pela inconstitucionalidade da exação,
dado o seu caráter confiscatório.
8. Aponta precedentes jurisprudenciais e citações doutrinárias perfilhados à sua
pretensão.
.Julgamento de Primeira Instância
A Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do INSS em Belo Horizonte julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados na
decisão recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 100 a 102):
FISCAL PREVIDENCIÁRIO. MULTA MORATÓRIA. DATA DA INCIDÊNCIA.
A multa moratória incide imediatamente após o transcurso, sem recolhimento, do
prazo prescrito pelo art. 30, I, "b" da Lei 8.212 de 1991.
FISCAL PREVIDENCIÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A taxa SELIC para juros moratórios sobre as contribuições arrecadadas pelo INSS é
legal, fundando-se no disposto no art. 34 da Lei 8.212 de 1991.
ADMINISTRATIVO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA MATERIAL.
Não compete ao órgão julgador administrativo apreciar contestação de validade
de lei ou de ato normativo da administração cuja aplicação não tenha sido
afastada por decisão competente de validade geral.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
insurgindo-se tão somente contra a exigibilidade da contribuição ao salário-educação (processo
digital, fls. 108 a 123).

Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.799 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.007950/2009-21
5
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/06/2005
(processo digital, fl. 106), e a peça recursal foi interposta em 20/07/2005 (processo digital, fl.
128), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Princípio da unidade de jurisdição
Segundo a documentação anexada, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança
pretendendo tutelar tanto a dispensa do recolhimento como a compensação dos valores por ela já
recolhidos da contribuição ao salário-educação, assim sintetizado no pedido da inicial (processo
digital, fls. 76 a 78):
1. Requer a concessão de medida liminar suspendendo a exigibilidade da
contribuição ao salário-educação.
2. Postula autorização para compensar crédito decorrente do pagamento indevido
da referida contribuição, corrigido monetariamente e acrescido de juros a 1% (um por cento) ao
mês, com as contribuições incidentes sobre a folha de salário dos empregados, aquela instituída
pela Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, bem como a de mesma natureza,
instituída pela Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
3. Por fim, pede a concessão da segurança, garantindo o gozo da pretensão
registrada na inicial.
Como se vê, o remédio jurídico almejado pela então Impetrante alcança a suposta
liquidez e certeza do crédito por ela compensado, assim como os acréscimos a ele agregados a
título de correção monetária e juros moratórios.
Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
prevalência da decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio da
unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora deverá cumprir o decidido judicialmente.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.799 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.007950/2009-21
6
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, assim referida:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante o exposto, deixo de apreciar as alegações recursais tocantes ao suposto
pagamento indevido da contribuição ao salário-educação e aos acréscimos ao crédito dele
decorrente (correção monetária e juros moratórios).
Alegações remanescentes
Assim entendido, restaram conhecidas e, consequentemente, serão apreciadas tão
somente as arguições tocantes aos precedentes jurisprudenciais e citações doutrinárias
apontados.
Mérito
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.799 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.007950/2009-21
7
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos subjetivos
dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas complementares nem,
muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente, delimitadas por meio dos arts.
100 e 108 do CTN, verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.799 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.007950/2009-21
8
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando as alegações objeto da discussão judicial para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1103
DF CARF MF
Original